Tribunal: STF
Processo: Rcl 71914
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Simão Dias afirma haver a Primeira Turma Recursal da Comarca de Aracaju do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe inobservado, no Processo n. 0003176-83.2023.8.25.0074, o que decidido no RE 1.311.742 (Tema 1.137) e nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 



    Narra ter sido condenado, em decisão mantida pela Turma Recursal em grau de recurso inominado, a pagar ao ora beneficiário indenização referente a gratificação de sexta parte.



    Sustenta a impossibilidade jurídica de cômputo do referido período diante da disposição contida no art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que proibiu os entes federados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 de contarem esse tempo como de período aquisitivo para a concessão de licença-prêmio.



    Frisa que o Supremo, nos precedentes indicados, declarou a validade do mencionado dispositivo.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de observância da diretriz firmada no julgamento vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    No que toca à alegação de violação à tese firmada no julgamento do RE 1.311.742 (Tema 1.137), a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Por fim, a Segunda Turma deste Tribunal tem assentado que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de setembro de 2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de novembro de 2020). 



    No caso, não há notícias nos autos de interposição de recurso extraordinário do reclamante.



    Passo a apreciar essa reclamação apenas à luz do que decidido nas ações diretas apontadas.



    O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão reclamado. Transcrevo trecho do voto condutor, no ponto pertinente à presente controvérsia:



     [...] A vedação contida no artigo 8º, I, da Lei Complementar n.º 173/2020, segundo a qual os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos, a partir de 31 de dezembro de 2021, de “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;”, não se aplica ao caso dos autos. Explica-se. 5- Não se olvide que o STF declarou constitucional o referido dispositivo legal, salientando que a norma representa importante mecanismo em busca do equilíbrio fiscal num momento em que as contas públicas foram fortemente afetadas pela crise econômica gerada pela pandemia. Nesse sentido: RE 1311742 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021; e STF. ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021. PUBLIC 23-03-2021. 6- Ocorre que, como bem apontou o juízo de origem houve a proibição da concessão, mas não da contagem do tempo de efetivo serviço prestado, assim a partir de 01 de setembro de 2022, o autor faz jus à concessão da gratificação de sexta parte. 7-Desta forma, a concessão do adicional deveria se dar automaticamente, sendo que o direito ora discutido não se resume ao ano de 2021, mas como bem delineado são 25 anos de serviço que justificam a implementação dos adicionais. 8- Neste sentido é já decidiu a 2ª Turma Recursal do TJSE: (Recurso Inominado Nº 202401100473 Nº único: 0001542-52.2023.8.25.0074 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Marcelo Augusto Costa Campos - Julgado em 25/04/2024). 9- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 10- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença combatida. (grifei)



    Como se vê, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC 173/2020, tampouco negou-lhe aplicação, mas tratou de definir, mediante atividade hermenêutica, o alcance da proibição nele contida.



    Portanto, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello). 



    3. Assim sendo, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente